Tribunal: TJSP
Processo: 1000919-57.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – TRANSAÇÃO NEGADA PELO AUTOR – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO À FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 8.000,00 – VALOR QUE SE CONFIRMA, PORQUE ADEQUADO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – TRANSAÇÃO NEGADA PELO AUTOR – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO À FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 8.000,00 – VALOR QUE SE CONFIRMA, PORQUE ADEQUADO AO CASO CONCRETO – DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA ALTERADA – BASE DE CÁLCULO QUE DEVE LEVAR EM CONTA O VALOR DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o DO CPC.
- Recurso do autor desprovido.
- Recurso do réu provido em parte.